Tribunal: TJDFT
Processo: 0027388-27.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 864 DO STF. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA 339. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – Não prospera o pedido de observância à sistemática quando a matéria de fundo não se subsume ao paradigma representativo da controvérsia.
II – Não usurpa a competência da Corte Suprema a decisão que, mediante a aplicação de entendimento exarado no regime de repercussão geral, nega seguimento ao recurso extraordinário. Precedentes do STF.
III – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
IV – Agravo interno não provido.